Tribunal: TJPA
Processo: 0851677-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851677-78.2019.8.14.0301

APELANTE: FERDINANDO DE SOUZA FIALHO JUNIOR, ARRAES PARTICIPACOES EIRELI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0851677-78.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501).

EMBARGADO(S): CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA.

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA 18.002).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou indenização por danos morais à pessoa jurídica e reconheceu a sucumbência recíproca, em demanda envolvendo manutenção de gravame hipotecário.

A parte embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 308/STJ a imóvel comercial, arguindo distinção fática não enfrentada no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por ausência de manifestação acerca da inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, bem como se é possível suscitar tal matéria em sede de embargos de declaração sem que tenha sido objeto do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões devolvidas no agravo interno, limitadas à configuração de dano moral da pessoa jurídica e à sucumbência recíproca.

6. A alegação relativa à inaplicabilidade da Súmula 308/STJ não foi objeto de insurgência no recurso anterior, não integrando os limites do efeito devolutivo.

7. A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão da matéria ou inovação recursal, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta integralmente as questões devolvidas no recurso. 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob o pretexto de suprir omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0851677-78.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA (OAB/RJ 110.501).

EMBARGADO(S):
CAVALCANTE ARRAES E QUEIROZ HOLDINGS S/S LTDA.

ADVOGADO:
CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA 18.002).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto nos autos da apelação cível, mantendo a decisão monocrática que afastou a indenização por danos morais à pessoa jurídica e reconheceu a sucumbência recíproca.

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se discutiu, dentre outros pontos, a manutenção de gravame hipotecário sobre imóvel e seus reflexos jurídicos. O acórdão embargado manteve o entendimento de inexistência de dano moral à pessoa jurídica e a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de se manifestar acerca da inaplicabilidade da Súmula 308 do STJ ao caso concreto. Aduz que a controvérsia envolve imóvel de natureza comercial, adquirido com finalidade empresarial, circunstância que afastaria a incidência automática do referido enunciado sumular.

Afirma que a decisão embargada, ao ratificar a decisão monocrática, não enfrentou tal distinção fática relevante, incorrendo em omissão quanto a ponto essencial ao deslinde da controvérsia. Para tanto, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Súmula 308/STJ possui aplicação restrita a imóveis residenciais, não se estendendo a unidades comerciais.

Sustenta, ainda, que a extensão indevida do enunciado sumular implicaria alargamento interpretativo incompatível com sua finalidade protetiva, notadamente voltada ao consumidor adquirente de imóvel residencial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão apontada, com manifestação expressa acerca da inaplicabilidade da Súmula 308/STJ aos imóveis comerciais, conferindo-se efeitos integrativos ao julgado .

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que afastou indenização por danos morais à pessoa jurídica e reconheceu a sucumbência recíproca, em demanda envolvendo manutenção de gravame hipotecário.

A parte embargante sustenta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 308/STJ a imóvel comercial, arguindo distinção fática não enfrentada no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão por ausência de manifestação acerca da inaplicabilidade da Súmula 308/STJ, bem como se é possível suscitar tal matéria em sede de embargos de declaração sem que tenha sido objeto do recurso anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou integralmente as questões devolvidas no agravo interno, limitadas à configuração de dano moral da pessoa jurídica e à sucumbência recíproca.

6. A alegação relativa à inaplicabilidade da Súmula 308/STJ não foi objeto de insurgência no recurso anterior, não integrando os limites do efeito devolutivo.

7. A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão da matéria ou inovação recursal, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta integralmente as questões devolvidas no recurso. 2. É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sob o pretexto de suprir omissão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, não assiste razão à embargante.

Isso porque, conforme se extrai do acórdão embargado, este Colegiado apreciou de forma integral e fundamentada todas as questões devolvidas por meio do agravo interno interposto, delimitando expressamente o âmbito da controvérsia aos temas efetivamente suscitados pela parte agravante, quais sejam, a configuração de danos morais em favor de pessoa jurídica em razão da manutenção de hipoteca e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com efeito, o voto condutor foi claro ao consignar que o agravo interno se destinava a impugnar especificamente tais pontos, tendo sido enfrentados de maneira exauriente, com base na análise do conjunto probatório e na aplicação da legislação pertinente, além da orientação jurisprudencial acerca da configuração de dano moral em favor de pessoa jurídica.

Importa destacar que não houve, no âmbito do agravo interno interposto pela parte ora embargada, insurgência específica quanto à suposta inaplicabilidade automática da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não se pode imputar ao acórdão embargado a pecha de omisso por não ter enfrentado questão que não integrou os limites objetivos do recurso anteriormente apreciado, sob pena de indevida ampliação do efeito devolutivo recursal.

Nesse contexto, evidencia-se que a pretensão do embargante, a pretexto de suprir omissão, busca, em verdade, rediscutir matéria já decidida ou inovar em sede recursal, finalidade que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, notadamente por não envolver matéria de ordem pública.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 18 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026